Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUATRO PORÇÕES DE CRACK COM 0,62G (SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) E UMA PORÇÃO DE CRACK COM 0,12G (DOZE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência da ré, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pela acusada, tendo em vista que foram informados de que uma pessoa idosa estava praticando tráfico no local e, ao realizarem o monitoramento, abordaram um usuário saindo da residência, o qual relatou que adquiriu a porção de crack da ré. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência da acusada.
3. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, demonstram que foram localizadas na residência da ré as porções de drogas, embalagens plásticas e dinheiro em espécie, após monitoramento policial e abordagem do usuário, evidenciando a difusão ilícita.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
6. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, se a fundamentação da sentença se mostra inidônea.
7 Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
8. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. A apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas.
10. Considerando que a pena foi fixada em patamar inferior a oito anos e não se trata de ré reincidente, altera-se o regime inicial fechado para o semiaberto.
11. Alegação de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a análise negativa da culpabilidade, da conduta social e da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas e reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto.